Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE. PESSOA FÍSICA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. STJ. TEMA 648. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de nulidade contratual, uma vez que demonstra o negócio jurídico firmado entre os litigantes.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. Recurso conhecido e não provido.